Tribunal: TJSP
Processo: 2206723-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante os sistemas BANCEJUD e INFOJUD – Irresignação – Acolhimento – Princípio da máxima efetividade da execução – Execução que se realiza no interesse do credor – Atuação jurisdicional imprescindível – Pesquisa BACENJUD que se realiza por meio de sistema informatizado – Atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante os sistemas BANCEJUD e INFOJUD – Irresignação – Acolhimento – Princípio da máxima efetividade da execução – Execução que se realiza no interesse do credor – Atuação jurisdicional imprescindível – Pesquisa BACENJUD que se realiza por meio de sistema informatizado – Atos processuais praticados eletronicamente que seguem sendo realizados no período de excepcionalidade – Impossibilidade de imposição a apenas uma das partes dos efeitos deletérios causados à economia do País pela pandemia provocada pelo coronavírus – Precedentes deste Tribunal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206723-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A, são agravados CNS ESTACIONAMENTO LTDA - ME e EDSON SIQUEIRA
HORNOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1083181-19.2013.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2206723-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS S/A
AGRAVADOS: CNS ESTACIONAMENTO LTDA ME E EDSON SIQUEIRA HORNOS
VOTO N. 10655
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título
Extrajudicial Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa
de bens mediante os sistemas BANCEJUD e INFOJUD
Irresignação
Acolhimento
Princípio da máxima
efetividade da execução
Execução que se realiza no
interesse do credor Atuação jurisdicional imprescindível
Pesquisa BACENJUD que se realiza por meio de sistema
informatizado

Atos
processuais
praticados
eletronicamente que seguem sendo realizados no período de
excepcionalidade Impossibilidade de imposição a apenas
uma das partes dos efeitos deletérios causados à economia
do País pela pandemia provocada pelo coronavírus

Precedentes deste Tribunal
Decisão reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em face de r.
decisão copiada às fls. 399/400 que, em sede de execução de título extrajudicial,
indeferiu os pedidos de pesquisa de bens mediante os sistemas BANCEJUD e
INFOJUD, nos seguintes termos:
“Vistos.
Por ora, ante o quadro de epidemia e de crise
financeira, com restrição de movimentação, a cautela
impõe o indeferimento da medida constritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, observo que a medida restritiva do crédito
bancário pode afetar indevidamente as pessoas que
estejam na quarentena. Pode fazer com que haja
necessidade inclusive de deslocamento para a
obtenção de documentos.
Assim, indefiro neste momento o bloqueio online.
Com o retorno da situação, a decisão será revista.
Indefiro ainda, a pesquisa de bens, via INFOJUD, já que
inócua, considerando a dispensa legal de pessoas
jurídicas de se informar os bens constantes do
estabelecimento mercantil na respectiva declaração de
imposto de renda.
Ademais, não se pode olvidar que o escopo da
execução é a satisfação do interesse do credor e, nesse
sentido, há meios hábeis à disposição do juízo na busca
de possíveis bens do(a) executado(a), tais como os
sistemas BACENJUD, que permite a penhora on-line
não apenas de dinheiro, mas também de títulos e
valores mobiliários; RENAJUD, para a pesquisa e
bloqueio de veículos; e CENSEC, que permite a
localização
de escrituras públicas de qualquer
natureza, lavradas em todos os cartórios do país.
Por outro lado, defiro a pesquisa de bens via RENAJUD.
Proceda-se.
Intimem-se.”
Inconformado, recorre o exequente, alegando a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
respaldo legal para o indeferimento, sendo a penhora online de ativos medida
preferencial. Ademais, afirma terem sido esgotadas as tentativas de localização de
bens em nome dos agravados.
Pugna pela reforma da decisão, a fim que seja determinada a
busca de bens em nome da executada mediante os sistemas BACENJUD e INFOJUD.
Efeito ativo indeferido, nos termos do despacho de fls. 406/409.
Contraminuta às fls. 412/441.
É o relatório.
O inconformismo, de fato, merece prosperar.
A demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do
credor em face do devedor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja
alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.
O ordenamento, por sua vez, apresenta diversos instrumentos
destinados a conferir tal efetividade à atuação do juízo, vislumbrando o desfecho da
execução. São exemplos de ferramentas colocadas à disposição do magistrado os
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Não se ignora que ao credor caiba buscar os meios de receber a
quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores
passíveis de constrição. No entanto, o espectro de pesquisa por parte do agravante
é reduzido, motivo pelo qual se faz razoável a intervenção judicial.
Mas não é só.
O principal argumento do magistrado a quo para o indeferimento
das pesquisas mediante BACENJUD e INFOJUD diz respeito ao “quadro da pandemia
e de crise financeira, com restrição de movimentação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ora, com todo o respeito ao entendimento do ilustre juiz de piso,
certo é que as pesquisas de bens se realizam por intermédio de sistema
informatizado.
Nesse sentido, tendo em vista a regular tramitação de todos os
processos eletrônicos, por certo que também os atos processuais praticados
eletronicamente devem continuar sendo efetuados.
Assim não fosse, estaria o Poder Judiciário impondo a apenas uma
das partes, sem justificativas no caso concreto, os efeitos deletérios causados à
economia do País pela pandemia advinda do coronavírus, o que não se mostra
razoável, uma vez que a crise financeira atinge, igualmente, devedores e credores.
Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Possibilidade
de tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud.
Inexistência de óbice legal para tanto. Impossibilidade
de transferir a apenas uma das partes, sem justificativa
bastante, os efeitos gerais acarretados à economia do
país pela pandemia. Tentativa de bloqueio de recursos
titulados em nome dos devedores autorizada. Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
n. 2165690-52.2020.8.26.0000, Relator João Camillo
de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito
Privado, j. 24/09/2020)
Não bastasse, não há no ordenamento jurídico nenhuma norma
que sustente a decisão recorrida, de modo que as medidas constritivas do
patrimônio dos devedores não podem ser obstadas pelo Poder Judiciário, ainda que
em situação de calamidade pública.
Acerca do assunto, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO execução ação que,
apesar de iniciada com base em Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC) e suspensa devido à
homologação
do
acordo
firmado
pelas
parte,
atualmente prossegue em virtude do descumprimento
do ajuste
insurgência do agravante contra decisão
indeferiu o pedido de penhora de contas e ativos
financeiros dos executados agravados via BACENJUD
sob o argumento de que “a medida restritiva do crédito
bancário pode afetar indevidamente as pessoas que
estejam na quarentena”
inconformismo justificado
tendo em vista a inexistência de previsão legal acerca
da suspensão de atos expropriatórios ainda que em
situação de calamidade pública execução que deve
prosseguir em prol do credor, mormente porque já se
arrasta há mais de cinco anos inclusive com os
agravados
tendo
apresentado
parecer
técnico
admitindo saldo devedor de R$3.052.120,57 decisão
reformada agravo provido” (Agravo de Instrumento
n. 2168898-44.2020.8.26.0000, Relator Jovino de
Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2020)
Mais especificamente no tocante aos obstáculos apontados no
“decisum” increpado acerca da pesquisa junto ao INFOJUD, tem-se que, segundo o
sítio
eletrônico
do
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/sistemas/informacoes-sobre-bens-e-pessoas), “o
Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é uma ferramenta oferecida aos
magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de
certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas em processos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção
de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar
pessoas, seus bens e direitos e identificar potencial prática de fraude, execução ou
crimes”.
Não se desconhece o fato de as declarações apresentadas pelas
pessoas jurídicas à Receita Federal não conterem relação analítica dos bens e direitos
componentes dos respectivos patrimônios, inviabilizando informação pormenorizada
acerca de contas bancárias, automóveis, imóveis etc. Entretanto, ainda assim, por
meio de tais declarações, será possível observar se tais pessoas estão a movimentar
ativos financeiros, se elas se tornaram insolventes etc.
Ademais, tem-se que o agravante não pode obter diretamente as
informações necessárias ao atendimento do seu crédito, necessitando do Poder
Judiciário para apuração de haveres eventualmente suscetíveis de constrição.
O entendimento desta Câmara não aponta para outra direção:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
Tentativa de bloqueio via BACENJUD que se mostrou
inócua - Pedido de pesquisa de bens passíveis de
penhora em nome dos executados pelos sistemas
INFOJUD e RENAJUD
Indeferimento
Medidas
pleiteadas que visam assegurar a efetividade do
processo de execução
Informações protegidas por
sigilo, no caso de declarações de Imposto De Renda,
que o exequente não tem condições de obter por ato
próprio - Precedentes jurisprudenciais
Decisão
reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2151258-96.2018.8.26.0000; Relator (a):
Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206723-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Mimosa
-
2a
V.CÍVEL;
Data
do
Julgamento:
29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Desse modo, por ora, as simples pesquisas via BACENJUD e
INFOJUD, afora eventual bloqueio das quantias encontradas, afiguram-se
providências perfeitamente cabíveis.
Dessarte, não se vislumbrando empecilhos legais ao pleito
recursal, de rigor a reforma do r. decisum vergastado para deferir a referida busca.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica